Tribunal: TJES
Processo: 5009648-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009648-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITO ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO
S
ALEGADOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

I
II
.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
5009648-58.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
BRITO ADVOGADOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante rela
t
o
riado
,
trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
face
de acórdão que
rejeitou a arguição de não cabimento do recurso para

conhece
r
e

dar parcial
provimento
ao

apelo
da parte ora embargada
.

Em suas
razões recursais
a parte
recorrente
demonstra o intuito de prequestionamento explícito da matéria, bem como
aponta a existência de
omissão
no acórdão, na medida em que

não enfrentou
“
todos os fundamentos que instruíram a peça de contrarrazões e os princípios aplicáveis, mormente a que se refere ao devido processo legal, vedação do confisco e proibição do enriquecimento ilícito”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Dito isto
, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se
exatamente
que
não merece prosperar
a tese de não cabimento do recurso de apelo na medida em que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva
é
deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento,
sendo
necessária
a
distinção do procedimento executivo promovido contra o particular e o ajuizado contra a Fazenda Pública, na medida em que, no primeiro caso, rejeitada a impugnação, o cumprimento de sentença prossegue para as medidas de busca e constrição de bens, quando no segundo caso, o não acolhimento implica na determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, cuja efetivação ocorre por rito em procedimento administrativo próprio, não impondo outras medidas judiciais ao credor.

Com esteio em tais considerações, concluiu-se de forma escorreita que
a decisão vergastada acolheu parcialmente a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela Fazenda Estadual e determinando a expedição da competente ordem de pagamento para adimplemento dos valores, razão pela qual não há que se falar em cabimento de agravo de instrumento.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito restou asseverado que apesar do magistrado primevo considerar
incontroverso que os honorários foram fixados a partir de uma relação jurídico-tributária, o que motivou a parte exequente a apurar o valor utilizando-se dos mesmos critérios que o Fisco utiliza para cobrar suas dívidas fiscais,
ao esmiuçar o cálculo
para fins de pagamento
, acabou
o magistrado
por considerar apenas a aplicação do VRTE, sem os juros de 1%.

Diante de tal cenário
então, mereceu
acatamento a pretensão da parte apelante de que
para determinar o
quantum
do proveito deve-se utilizar a regra de recomposição utilizada pelo Estado, isto é, correção por VRTE e também 1% de juros ao mês justamente em nome do princípio da isonomia.

Também para evitar-se o enriquecimento ilícito consignou-se merecer guarida
o
argumento de que após obtido tal
quantum
do proveito econômico deve-se aplicar a monta de 8% relativo aos honorários para determinar o seu valor,
e em seguida proceder-se a sua
atualização,
na medida em que
“não cabe confundir a relação jurídico tributária, em que a empresa obteve proveito econômico, com a relação jurídica não tributária, entre os Apelantes e o Estado, em que este tem a obrigação de pagar honorários de sucumbência”.

Dada in
telecção
consubstanciou a con
c
lusão
de que
“
determinado o valor dos honorários
(com a incidência dos 8% sobre o proveito econômico obtido)
, necessário efetuar sua atualização
a partir da data do trânsito em julgado do acórdão
, que na hipótese, contudo, dev
e
rá ocorrer mediante a
a
plicação da taxa Selic, na medida em que

a
pós a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(art. 3º)”
.

Como se vê, portanto,
o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço,

sendo certo, ainda, que a adoção do entendimento em dissonância com o pretendido pela parte recorrente implica, por óbvio, no afastamento da tese por ele
ora
defendida.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.